Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. O autor-embargante suscita omissão no ven. acórdão quanto à incidência, ao caso, de honorários advocatícios contratuais de 20%. De fato, o Colegiado não se manifestou a respeito, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.